Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726671-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA CARMELINA DA ROCHA PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA CARMELINA DA ROCHA PIRES para reformar a decisão que determinou o sobrestamento do feito nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Argumenta que o título executivo judicial que fundamenta a execução não é genérico e contém todos os parâmetros necessários para a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de uma fase prévia de liquidação. Defende, assim, a realização de distinguishing em relação ao referido tema, com base em precedentes deste Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença em virtude da afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A questão submetida a julgamento no referido tema busca "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva". No caso dos autos, a parte agravante busca a satisfação de crédito reconhecido na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Em uma análise preliminar própria desta fase processual, verifica-se que a tese recursal encontra amparo na jurisprudência desta Corte. O título executivo judicial coletivo, ao que parece, estabeleceu os parâmetros necessários para a apuração do crédito, tornando a quantificação do valor devido uma questão de mero cálculo aritmético. Essa circunstância, se confirmada, afasta a característica de "sentença condenatória genérica" que atrai a incidência do Tema 1.169/STJ, justificando a técnica da distinção (distinguishing). Com efeito, o artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado nesse sentido, afastando o sobrestamento em casos análogos, nos quais a apuração do débito prescinde de fase de liquidação. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Suspensão. Tema repetitivo 1.169 do STJ. Distinguishing. Meros cálculos. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ II. Questão em discussão 2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. 4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Ademais, não há insurgência do devedor quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado, tanto que a decisão agravada foi proferida antes da citação. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169. (Acórdão 1988883, 0703695-75.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. O cumprimento individual decorre de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, que reconheceu o direito ao reajuste de vencimentos dos substituídos, com efeitos retroativos a 1o de setembro de 2015. A agravante sustenta que o título executivo possui elementos suficientes para a quantificação do crédito por meio de simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravante está submetido à suspensão determinada em razão do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, ou se o título executivo judicial é suficientemente específico para afastar a necessidade de liquidação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 contém todos os elementos essenciais à individualização dos valores devidos, incluindo beneficiários, obrigação de fazer, obrigação de pagar e critérios de correção monetária e juros. 4. A tese jurídica do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em ações de cumprimento de sentença coletiva genérica, o que não se aplica ao presente caso, pois o título exequendo não é genérico. 5. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade do Tema n. 1.169/STJ em situações em que o título judicial permite a apuração do valor por cálculo aritmético simples, sem necessidade de fase prévia de liquidação. 6. O distinguishing entre o caso concreto e o Tema Repetitivo n. 1.169/STJ afasta a obrigatoriedade de sobrestamento da execução até a definição da tese pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva quando o título executivo judicial permite a individualização dos valores devidos mediante simples cálculos aritméticos. 2. A suspensão do cumprimento individual de sentença com base no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se aplica quando o título judicial é específico e líquido. 3. A análise da aplicabilidade do Tema n. 1.169/STJ deve considerar os elementos concretos do título exequendo, admitindo-se distinguishing quando houver delimitação clara da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 509, § 2o; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830290, 07525583320238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1828591, 07439357720238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1824715, 07501861420238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1772988, 07250822020238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, STJ, REsp 1.718.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma. (Acórdão 2011043, 0709636-06.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.)” Desse modo, a probabilidade do direito da agravante está evidenciada pela aparente liquidez do título e pela jurisprudência desta Corte. O perigo de dano, por sua vez, reside na própria suspensão do processo, que posterga indevidamente a satisfação de um direito de natureza alimentar, causando prejuízo injustificado à credora. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator